Tribunal: CARF
Processo: 10480.720577/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a não inclusão de valores pagos aos empregados na base de cálculo das contribuições, situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se desincumbindo o sujeito passivo de seu ônus de apresentação de provas em contrário, mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para desconstituir o lançamento tributário.
13o SALÁRIO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA.
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado. Tese Repetitiva do STJ 1170.
SALÁRIO PATERNIDADE. INCIDÊNCIA.
O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários. Tese Repetitiva do STJ 740.
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. Tese Repetitiva do STJ 687.
DECISÕES DEFINITIVAS VINCULANTES DO STF E DO STJ. OBSERVÂNCIA.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869 de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105 de 2015, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros do CARF no julgamento dos recursos.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. COMPONENTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A gratificação paga por ocasião da admissão pressupõe a contraprestação pelo trabalho, portanto a sua natureza é salarial, ausente a comprovação de que se enquadre em uma das exceções legais. Tal verba não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito e, ao contrário, sendo esperada desde a contratação, deve compor o salário de contribuição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720577/2017-96
ACÓRDÃO
2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a não
inclusão de valores pagos aos empregados na base de cálculo das
contribuições, situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se desincumbindo o
sujeito passivo de seu ônus de apresentação de provas em contrário,
mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras
alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.
13o SALÁRIO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA.
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado. Tese Repetitiva do STJ 1170.
SALÁRIO PATERNIDADE. INCIDÊNCIA.
O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença
remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos
benefícios previdenciários. Tese Repetitiva do STJ 740.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
2
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária. Tese Repetitiva do STJ 687.
DECISÕES DEFINITIVAS VINCULANTES DO STF E DO STJ. OBSERVÂNCIA.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869 de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105 de 2015, devem ser
reproduzidas pelos Conselheiros do CARF no julgamento dos recursos.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. COMPONENTE DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A gratificação paga por ocasião da admissão pressupõe a contraprestação
pelo trabalho, portanto a sua natureza é salarial, ausente a comprovação
de que se enquadre em uma das exceções legais. Tal verba não tem
natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito e, ao
contrário, sendo esperada desde a contratação, deve compor o salário de
contribuição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lúcio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-40.995, da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE – DRJ/FOR (e.fls.
1078/1099), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Contribuições Sociais
Previdenciárias (parte patronal), contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat) e contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – Incra; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai,
Serviço Social da Indústria - Sesi e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
Sebrae), relativas ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012.
Consoante o “Relatório de Auditoria Fiscal”, lavrado pela autoridade fiscal
lançadora, parte integrante dos Autos de Infrações (e.fls. 54/72) as autuações decorrem da
apuração de:
a)
divergência de Gilrat sobre bases declaradas: constatou-se que o sujeito
passivo, com relação às Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) do estabelecimento filial de CNPJ 10.656.452/0084-07,
CNAE 4399-1/99, informou a alíquota RAT de 2% (dois por cento), quando, de acordo com o Anexo
V, do Decreto no 3.048, de 1999, deveria ter informado a alíquota de 3% (três por cento). Também
verificada divergência, na alíquota e no Fator Acidentário de Prevenção (FAP), em relação ao
estabelecimento filial CNPJ 10.656.452/0085-98, uma vez que na GFIP apresentada, referente à
competência 09/2012, não teria sido informada a alíquota RAT, deixando com isto, de se declarar
a contribuição GILRAT incidente sobre a remuneração do segurado empregado informado naquela
declaração;
b)
contribuições devidas sobre rubricas constantes das folhas de pagamentos
não declaradas em GFIP: do cruzamento das rubricas da folha de pagamento, consideradas pelo
próprio contribuinte como base de cálculo das contribuições, com os valores declarados em GFIP,
verificou-se que algumas rubricas deixaram de compor a base de cálculo declarada. Na “Planilha
04 – Composição da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária e para Outras Entidades e
Fundos – Folha de Pagamento”, também parte integrante das autuações, se encontra
demonstrada a constituição da base de cálculo, considerando a folha de pagamento apresentada
pela empresa à fiscalização, nos meses em que apuradas divergências. Informa a autoridade
lançadora, que em algumas competências, foi possível identificação das rubricas referentes aos
valores que não compuseram a base de cálculo informadas nas GFIP, sendo: 13o salário indenizado
- aviso prévio; licença paternidade; faltas legais; gratificação; média 13o indenizado aviso prévio;
faltas abonadas; licença remunerada; e média 13o rescisão. Todavia, em alguns
meses/estabelecimentos não foi possível a identificação da origem das diferenças, ou seja, não foi
possível identificar qual rubrica da folha de pagamento seria a origem da diferença constatada, do
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
4
cruzamento do valor da base de cálculo da folha de pagamento e o valor declarado na GFIP. Na
“Planilha 05 – Rubricas da Folha de Pagamento Não Declaradas em GFIP”, estão elencadas as rubricas
que deixaram de ser ofertadas à tributação (não inclusão em GFIP), sendo que, nos casos em que não
foi possível identificar a qual rubrica se refere a diferença verificada, foi adotada a expressão “não
identificado”, na coluna “Descrição da Rubrica – FP”, de referida planilha.
c)
contribuições relativas a pagamentos efetuados a título de “Gratificação
Liberalidade”: refere-se a remunerações pagas a empregados sob a rubrica “1695 - Gratificação
Liberalidade”, que segundo informação prestada pelo sujeito passivo: “Trata-se de um pagamento
que pode ser feito em um mês, semestre ou ano pelo empregador ao empregado como maneira de
incentivá-lo, e por isso é dito que é uma liberalidade do empregador”;
d)
contribuições devidas sobre remuneração de empregados não oferecidas à
tributação - ECD. Segundo a fiscalização, verificou-se que a empresa registra nas rubricas
contábeis 33102010 (Salários), 33102030 (Horas Extras), 33103010 (Férias) e 33103020 (13
Salário), todas contas de despesas, valores que não constam nas folhas de pagamento
apresentadas, bem como não foram declarados em GFIP, conforme demonstrado na “Planilha 07
– Demonstrativo da Base de Cálculo – ECD.”
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
989/1014, onde principia alegando que as autuações seriam marcadas: “...por inconsistências e
defeitos insanáveis, por equívocos relacionados às premissas que levaram às errôneas conclusões e
por não se conformarem com a legislação tributária em vigor, com a doutrina e a jurisprudência,
devendo, por isto mesmo, ser cancelados, como se demonstrará a seguir. “Alegada também, a
decadência do direito de lançamento, relativamente aos fatos geradores anteriores a 31/01/2012.
No que se refere a questões de mérito, afirma inexistência de divergência de Gilrat sobre a base
declarada da filial de filial 10.656.452/0085-98, sendo que, relativamente ao estabelecimento filial
10.656.452/0084-07: “...a Impugnante está diligenciando para localizar a documentação em seus
arquivos, e oportunamente demonstrará a regularidade dos lançamentos.”
Quanto às diferenças relativas a rubricas da folha de pagamento não declaradas em
GFIP, sustenta a recorrente tratar-se de verbas que não possuiriam o caráter retributivo, não se
amoldando ao conceito de salário, enquanto contraprestação ao trabalho e, por isso, não haveria
incidência de contribuições sobre tais valores, passando a discorrer sobre cada uma das verbas
objeto do lançamento, defendendo sua não inclusão na base de cálculo das contribuições
previdenciárias ou devidas a terceiros.
Tratando do lançamento relativo às rubricas contábeis 33102010 (Salários),
33102030 (Horas Extras), 33103010 (Férias) e 33103020 (13 Salário), aduz a autuada que tais
valores foram lançados como despesas, mas não constaram nas folhas de pagamento do
contribuinte, nem tampouco foram declarados em GFIP, tendo constatado, que não se tratariam
de salários dos seus empregados, pois: “Na realidade, os pagamentos estão relacionados com a
prestação de serviços realizados pelos funcionários da Votorantim Energia (outra empresa do
grupo Votorantim) na operação e manutenção da Usina Pedra do Cavalo, ou seja, não se trata de
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
5
salário de funcionário da Impugnante, mas sim de ressarcimento para a Votorantim Energia do
custo do respectivo funcionário, não havendo portanto que se falar em contribuição previdenciária
incidente sobre este valores.”
Encaminhados os autos para julgamento, decidiu a 6a Turma da DRJ/Fortaleza pela
improcedência da impugnação, sendo mantido integralmente o crédito tributário. A decisão
exarada, Acórdão 08-40.995 (e.fls. 1078/1099) apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Para fins do cômputo do prazo de decadência das contribuições previdenciárias,
aplicam-se os prazos do Código Tributário Nacional - CTN. Havendo pagamento
parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o, contando-se o prazo de 5
(cinco) anos da ocorrência do fato gerador.
O fato gerador da contribuição previdenciária devida pelo empregador se
aperfeiçoa ao término do mês no qual o segurado empregado prestou serviços à
empresa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
A impugnação deve vir acompanhada de prova documental que ratifique as
alegações apresentadas.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
SALÁRIO-PATERNIDADE. HORAS EXTRAS.
De acordo com a Nota PGFN/CRJ no 485/2016, emitida em observância à Lei no
10.522/2002, art. 19, e encaminhada ao Secretário da Receita Federal do Brasil,
esta decisão está vinculada ao entendimento de que não incide contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Não havendo, entretanto, essa
verba dentre os valores incluídos nos Autos de Infração, não há o que reparar no
lançamento.
Incide contribuição previdenciária sobre o salário-paternidade, entendimento
expresso na Solução de Consulta no 122/2015 emitida pela Coordenação Geral de
Tributação - COSIT.
Incide contribuição previdenciária sobre as horas extras e respectivo adicional,
por se tratar de verba paga em retribuição pela prestação do trabalho. O STJ
também já dediciu nesse sentido no julgamento do Recurso Especial - REsp
1.358.281. I
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÕES.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
6
Verbas pagas mensalmente, semestralmente ou anualmente, como prêmio de
incentivo ao empregado, por desempenho ou tempo de serviço, integram a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Incide essa contribuição sobre gratificação ajustada paga em razão da admissão
do empregado, a qual decorre do contrato de trabalho e não tem natureza
eventual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente da decisão proferida pela DRJ/Fortaleza, a autuada interpôs o recurso
voluntário de e.fls. 1137/1155, onde principia apresentando histórico do procedimento fiscal e da
decisão de primeira instância, para em seguida, reiterar parte dos argumentos de defesa
apresentados em sua impugnação, refutando os fundamentos do acórdão recorrido. Volta assim, a
advogar que as diferenças apontadas relativas a rubricas da folha de pagamento, não declaradas
em GFIP, seriam verbas que não possuiriam o caráter retributivo, não correspondendo ao conceito
de salário, enquanto contraprestação ao trabalho e, por isso, não deveriam compor a base de
cálculo das contribuições e discorre sobre as verbas objeto do lançamento, defendendo a não
incidência das contribuições sobre tais rubricas. Reitera a alegação de ter verificado que alguns
pagamentos realizados sob o título de “Gratificação Liberalidade”, estariam relacionados com o
“tempo de casa” do funcionário, que, a título exemplificativo, receberia uma gratificação após ter
gozado “20 anos de férias”. Afirma ser pagamento absolutamente pontual, significando um
verdadeiro prêmio ao funcionário por todo o tempo trabalhado e não sujeito à incidência da
contribuição previdenciária. Acrescenta também ter encontrado alguns pagamentos que estariam
relacionados com:
- admissão de funcionários, tratando-se também de: “... verba atípica, não habitual,
que é paga uma única vez no ato da contratação, como verdadeira indenização para que o
funcionário peça o seu desligamento da outra empresa. Isso é incontroverso, e se o pagamento se
deu no ato da contratação, o empregado sequer estava ligado ao quadro de funcionários da
Impugnante, e, portanto, ainda não havia iniciado o seu trabalho, o que afasta a incidência da
contribuição previdenciária sobre este pagamento.” e;
- pagamentos a título de “Bônus/Adicional de Desempenho”, que alega realizados
por mera liberalidade, de forma eventual, feito a gerentes, enquadrando-se assim, na
excepcionalidade da alínea “e”, item 7, parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Tratando do lançamento relativo às rubricas contábeis 33102010 (Salários),
33102030 (Horas Extras), 33103010 (Férias) e 33103020 (13 Salário), aduz a autuada ter
constatado que tais valores: ”...não se tratam de salários dos seus empregados. Na realidade, os
pagamentos estão relacionados com a prestação de serviços realizados pelos funcionários da
Votorantim Energia (outra empresa do grupo Votorantim) na operação e manutenção da Usina
Pedra do Cavalo, ou seja, não se trata de salário de funcionário da Recorrente, mas sim de
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
7
ressarcimento para a Votorantim Energia do custo do respectivo funcionário, não havendo
portanto que se falar em contribuição previdenciária incidente sobre este valores.” Para melhor
entendimento da defesa da recorrente, peço vênia para parcial reprodução dos principais
argumentos trazidos na peça recursal:
(II) – As Razões de Reforma do Acórdão Recorrido.
“INFRAÇÃO B – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE RUBRICAS DA
FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADAS EM GFIP”
“INFRAÇÃO C – GILRAT SOBRE RUBRICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NÃO
DECLARADAS EM GFIP”
(...)
Aviso Prévio Indenizado e respectivo 13o
18. Não há dúvida de que no presente caso não há exigência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. O que aqui se reitera é que o 13o
incidente sobre os pagamentos efetuados a título de aviso prévio indenizado
também não guardam qualquer relação com a contraprestação por um serviço
prestado, não podendo integrar o salário de contribuição.
19. Entendendo o empregador ser desnecessária a presença de empregado já
ciente de sua demissão, poderá, em benefício do próprio empregado, dispensar a
jornada de trabalho pelo trintídio do aviso prévio, indenizando esse período ao
empregado.
20. Essa verba paga pelo empregador ao empregado tem verdadeira natureza
indenizatória. Dessa forma, inexiste integração da importância paga, relativa à
indenização de aviso prévio, na remuneração paga ao empregado a título de
salário, não podendo haver qualquer cobrança de contribuição previdenciária
sobre esta rubrica. Consequentemente, o pagamento do 13o sobre essa verba
indenizatória também não poderá se sujeitar à incidência da contribuição
previdenciária.
21. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça a não incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado (e,
consequentemente, sobre o respectivo 13o), conforme julgamento, na
sistemática de recurso repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, do
Resp 1.230.957/RS.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF
(...)
22. Merece destaque, relativamente à rubrica do “13o aviso prévio indenizado”,
que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, obedecendo ao
posicionamento da Corte Superior, já vem se posicionando pela não incidência da
contribuição previdenciária sobre essa verba. Vejamos as seguintes ementas:
(...)
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
8
23. Resta claro o posicionamento adotado pelo CARF, e em harmonia com o Eg.
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é devida a contribuição
previdenciária sobre a importância paga pelo empregador ao empregado
relacionados ao aviso prévio (e consequentemente ao pagamento do respectivo
13o), à consideração de que tal verba, por não consubstanciar contraprestação
pelo trabalho prestado, não se reveste de natureza remuneratória.
Licença Paternidade
24. Assim como não podem servir de base de cálculo à contribuição previdenciária
e fundiária as verbas pagas às empregadas a título de salário- maternidade, ou
seja, aquilo que é devido às seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas,
empregadas domésticas, contribuintes individuais, facultativas e seguradas
especiais, por ocasião do parto, também não pode incidir a contribuição
previdenciária sobre a licença- paternidade, que é um direito constitucional
garantido aos homens trabalhadores para que estes possam estar livres do
trabalho e acompanhar os primeiros dias de vida dos seus filhos.
25. A licença-paternidade não representa contraprestação decorrente do trabalho
que possa ser classificada como salário, e por essa razão não há que se falar em
incidência de contribuição previdenciária. 26. Nesse sentido, e para não se
alongar em demasia, a Recorrente colaciona recente julgado do Tribunal Regional
Federal da 3a Região:
(...)
27. Resta claro, portanto, que não poderá incidir a contribuição previdenciária
sobre a rubrica licença-paternidade.
28. Quanto às rubricas denominadas Faltas Legais (código 970) e Gratificação
(código 230), verificou a Recorrente que os respectivos valores foram oferecidos à
tributação no ano de 2012. 29. Quanto às rubricas cuja origem não foi localizada
pela fiscalização, constatou a Recorrente que algumas delas se referem a
pagamentos de horas extras, para os quais não há também que incidir a
contribuição previdenciária. É evidente o caráter indenizatório desses
pagamentos adicionais para compensar os prejuízos físicos e psicológicos (já que o
empregado fica afastado de outras atividades com sua família) causados pela
longa jornada de trabalho.
30. Este entendimento é adotado pela jurisprudência, como se verifica do
seguinte julgado:
(...)
“INFRAÇÃO D – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO
LIBERALIDADE”
“INFRAÇÃO E – GILRAT SOBRE GRATIFICAÇÃO LIBERALIDADE”
(...)
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
9
33. A Recorrente verificou que alguns pagamentos estão relacionados com o
“tempo de casa” do funcionário, que, por exemplo, recebe uma gratificação após
ter gozado “20 anos de férias”. Ao contrário do que entendeu o relator do
acórdão recorrido, esse pagamento é absolutamente pontual (não habitual) e
claramente significa um verdadeiro prêmio ao funcionário por todo o tempo
trabalhado com a Recorrente, não estando sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, já que não pode ser considerado como verba salarial. É o
entendimento do C. Tribunal Superior do Trabalho:
34. Também encontramos alguns pagamentos que estão relacionados com a
admissão dos funcionários. Aqui, estamos mais uma vez diante de pagamento de
verba atípica, não habitual, que é paga uma única vez no ato da contratação,
como verdadeira indenização para que o funcionário peça o seu desligamento da
outra empresa. Isso é incontroverso, e se o pagamento se deu no ato da
contratação, o empregado sequer estava ligado ao quadro de funcionários da
Recorrente, e, portanto, ainda não havia iniciado o seu trabalho, o que afasta a
incidência da contribuição previdenciária sobre este pagamento.
35. Vejamos os seguintes trechos de acórdão do CARF sobre o tema:
(...)
36. No presente caso, não se verifica nos autos qualquer prova por parte da
fiscalização de que o pagamento da “Gratificação de Admissão” se deu de forma
compulsória, por exigência de uma das partes. Trata-se, sim, de mera liberalidade
da Recorrente, que voluntariamente ofereceu este bônus para que o novo
funcionário passasse a integrar o seu quadro.
37. Da mesma forma, encontramos alguns pagamentos a título de “Bônus /
Adicional de Desempenho”, que foram realizados por mera liberalidade. Esta
situação é bastante clara, pois é um pagamento eventual feito a estes gerentes,
que se enquadra na excepcionalidade da letra e), item 7, do parágrafo 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/91:
(...)
38. Portanto, em razão do acima exposto, devem ser canceladas as exigências
relacionadas às infrações D e E.
“INFRAÇÕES F e G – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE REMUNERAÇÃO
DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO”
39. Como se verifica, a fiscalização constatou que os valores das rubricas
contábeis 33102010 (Salários), 33102030 (Horas Extras), 33103010 (Férias) e
33103020 (13 Salário), foram lançados como despesas, mas não constaram nas
folhas de pagamento do contribuinte, nem tampouco foram declarados em GFIP.
Estes valores constam da Planilha 7 elaborada pela fiscalização, e sobre os
mesmos está sendo exigida a contribuição previdenciária.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
10
40. A Recorrente verificou os lançamentos em sua contabilidade, e constatou que
não se tratam de salários dos seus empregados. Na realidade, os pagamentos
estão relacionados com a prestação de serviços realizados pelos funcionários da
Votorantim Energia (outra empresa do grupo Votorantim) na operação e
manutenção da Usina Pedra do Cavalo, ou seja, não se trata de salário de
funcionário da Recorrente, mas sim de ressarcimento para a Votorantim Energia
do custo do respectivo funcionário, não havendo portanto que se falar em
contribuição previdenciária incidente sobre este valores.
41. A Recorrente ainda está diligenciando para obter a documentação
comprobatória.
Ao final, é requerido o conhecimento do Recurso Voluntário, seu provimento e
consequente cancelamento das exigências constantes das autuações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 27/12/2017,
conforme o “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - Comunicado”, de e.fl. 1134; tendo
sido o recurso protocolizado em 23/01/2018, acorde atesta o “Termo de Solicitação de Juntada”
de e.fl. 1135, considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente aponta em sua defesa são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Também deve ser repisado nesta fase preambular, o que foi explicitado na decisão
recorrida a respeito da extensão da expressão “folha de salários” no art. 195, I, da Magna Carta,
desde a sua redação original. Tratando do tema, constam os seguintes apontamentos na decisão
de piso:
(...)
Ocorre que já existe manifestação da Suprema Corte Constitucional do país no
julgamento do RE 565.160/SC a respeito da extensão da expressão “folha de
salários” no art. 195, I, da Magna Carta, desde a sua redação original. O acórdão
transitou em julgado em 31/08/2017 e foi feita, pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, comunicação formal ao Secretário da Receita Federal do Brasil
em memorando de 09/10/2017.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
11
O Supremo Tribunal Federal interpretou a citada expressão levando em
consideração os demais dispositivos constitucionais sobre o Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, especialmente o art. 201, §4o, posteriormente
renumerado como §11 pela Emenda Constitucional no 20/1998, com a
preservação do mesmo conteúdo:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei,
a:
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
Os ministros da Suprema Corte foram unânimes em considerar que a Emenda
Constitucional no 20/1998 não provocou mudança alguma que influenciasse na
interpretação da expressão “folha de salários”, pois havia dispositivo
constitucional que taxativamente ultrapassava o conceito estrito de salário do
Direito do Trabalho, ao especificar que os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. Foi
dada também a interpretação de que, em face dos fundamentos da solidariedade
geral e da diversidade de base de financiamento da Seguridade Social, não se
pode dizer que o dispositivo somente se aplica às contribuições dos próprios
empregados, restando evidente que abarca, da mesma forma, a contribuição do
empregador.
Nesse sentido, no seu voto, o Exmo. Ministro Luiz Fux salientou que, diante da
clareza da Constituição, não é necessário se buscar o sentido da expressão “folha
de salários” em outros ramos do Direito, como o Direito do Trabalho. Na verdade,
a controvérsia diz respeito ao Direito Tributário e ao Direito Previdenciário:
O alcance restritivo conferido à expressão "folha de salários" do artigo 195,
inciso I, da Constituição pelo Plenário da Corte no julgamento do RE no
166.772 (Rel. Min. Marco Aurélio, sessão de 12/05/1994, DJ de
16/12/1994), no sentido de excluir os valores recebidos por trabalhadores
avulsos, autônomos, sócios-gerentes, sócios-cotistas ou administradores
analisou a questão sob a ótica das relações abrangidas como fonte de
custeio da Seguridade Social. Diante disso, concluiu que apenas as parcelas
pagas em decorrência de relação de emprego poderiam ser alcançadas pela
incidência da contribuição previdenciária, sem avançar, contudo, no alcance
que se poderia dar à expressão em relação ao conteúdo das parcelas
abrangidas.
O Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, esclareceu que a
diferenciação entre os conceitos de salário e remuneração, apesar de útil para a
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
12
compreensão de temas do Direito do Trabalho, não é decisiva para a elucidação
do alcance do art. 195, I, da Constituição Federal. Na verdade, o texto
constitucional sempre conteve diretriz interpretativa que ampara a incidência de
contribuição patronal sobre o montante remuneratório pago pelas empresas aos
empregados.
Vale se observar que, conforme mencionado nos votos no citado julgamento, o
STF tem se manifestado pela infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à
natureza jurídica das verbas para fins de tributação.
Ressalto, ainda, a manifestação do Exmo. Ministro Luis Alberto Barroso no seu
voto, pela qual devem ser excluídas da tributação apenas as verbas de claro
caráter indenizatório e as pagas eventualmente por mera liberalidade.
É importante citar, também, a referência feita pela Ministra Carmem Lúcia a
Sérgio Pinto Martins, que alerta não existir correlação rígida entre trabalho
prestado e salário pago, pois este é devido mesmo se não houver a efetiva
prestação do serviço pelo empregado.
O art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, cuja constitucionalidade foi atestada pela
decisão do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte:
(...)
O art. 28, §9o, delimita as parcelas que não integram o salário-de-contribuição,
que constitui a base de cálculo da contribuição do segurado, a qual, no caso do
segurado empregado, é a mesma da contribuição da empresa, apenas com a
instituição de um limite legal, o que se infere do cotejo entre o art. 28, I, com o
art. 22, I. Assim, as verbas citadas no art. 28, §9o, tampouco integram a base de
cálculo da contribuição patronal. Com base nesses dispositivos legais e em
decisões dos tribunais superiores que podem suscitar vinculação do julgador
administrativo, passarei a analisar as verbas objeto da impugnação da
contribuinte.
(...)
Conclui-se assim, filiando-me ao entendimento acima esposado, que se
compreende
no conceito de
Salário de Contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer a
qualquer título, durante o mês, aos segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social,
ressalvadas as rubricas arroladas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, que delimita as parcelas
que não integram o salário-de-contribuição (base de cálculo da contribuição). Baseado em tais
premissas, passo à análise dos argumentos de defesa apresentados pela autuada em sua peça
recursal, relativamente aos valores/rubricas objeto da presente autuação, sendo apreciados
apenas aqueles expressamente contestados no recurso voluntário (e que também foram objeto de
contestação em sede de impugnação).
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
13
A) Pagamentos a Título de: 13o sobre Aviso Prévio Indenizado; Licença-
Paternidade e Horas Extras
Sustenta a recorrente, que o valor do 13o incidente sobre os pagamentos efetuados
a título de aviso prévio indenizado não guardariam qualquer relação com a contraprestação por
um serviço prestado, não podendo integrar o salário de contribuição e, consequentemente, não se
sujeitando à incidência das contribuições. Nesse mesmo sentido, entende a contribuinte que a
licença-paternidade não representaria contraprestação decorrente do trabalho, que possa ser
classificada como salário, e por essa razão, também não haveria que se falar em incidência de
contribuição previdenciária.
O tema relativo à incidência de contribuições sociais sobre valores pagos a título de
13o proporcional ao aviso prévio indenizado, foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) sobre o rito de recurso repetitivo, nos autos dos REsp 2000020/MG e REsp
2006644/MG, transitados em julgado em 05/06/2024, sendo firmada a Tese Repetitiva 1170, que
apresenta o seguinte enunciado: “A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores
pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do
aviso prévio indenizado.” Eis a ementa do julgamento repetitivo do STJ no Tema 1170:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO -
INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: CONHECIDO EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NA
EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, PROVIDO. DOCUMENTO VALIDADO
1. Submissão de controvérsia ao regime dos recursos repetitivos que visa à
reafirmação, sob esse especial regime jurídico de formação de precedentes
vinculantes, da jurisprudência persuasiva pacífica de ambas as Turmas de Direito
Público do Superior Tribunal de Justiça, a dizer que, à luz da interpretação
conjugada dos arts. 22, I, e § 2o, e 28, § 9o, da Lei 8.212/91, incide a contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo
terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, incidência essa que decorre da
natureza remuneratória da verba em apreço. Precedentes citados: AgInt no AREsp
n. 2.250.605/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
2/10/2023, DJe de 5/10/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.362/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de
27/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.756.905/CE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; AgInt no AREsp n.
2.009.788/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do
TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no REsp n.
1.945.323/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022; AgInt no REsp n. 1.944.099/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de
16/2/2022; AgInt no REsp n. 1.934.289/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021; AgInt no REsp n.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
14
1.398.482/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
25/10/2021, DJe de 28/10/2021; e AgInt no AREsp n. 1.072.320/PE, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de
15/4/2019.
2. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado
paradigmático (Tema 1.170/STJ): A contribuição previdenciária patronal incide
sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário
proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.
(...)
Preceitua o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei
no 5.869, 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no julgamento
dos recursos.
Também no que tange aos pagamentos a título de licença/salário paternidade, já há
pronunciamento do STJ quanto ao tema, nos autos do REsp 1230957, firmada a Tese 740, com o
seguinte assentamento: “O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença
remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários.”
Advoga ainda a recorrente, citando jurisprudência do Tribunal Regional Federal da
5a Região, que pagamentos por ela efetuados a título de horas extras possuiriam evidente caráter
indenizatório, para compensar os prejuízos físicos e psicológicos causados ao empregado, que fica
afastado de outras atividades com sua família, causados pela longa jornada de trabalho e, por tais
móvitos, não haveria que se cogitar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais
verbas.
Conforme apontado no acordão recorrido, a remuneração das horas extras, embora
em valor superior à hora normal, está sujeito ao comando dos arts. 22, inc. I, e 28, inc. , da Lei no
8.212, de 1991, vez que, indubitavelmente, voltada à retribuição pela prestação do trabalho pelo
empregado. Também com relação a tal rubrica, já há posicionamento do STJ, mais uma vez sob o
rito dos recursos repetitivos, na apreciação do REsp 1.358.281, trânsito em julgado em
10/02/2016, sendo assentado o Tema Repetitivo 687, nos seguintes termos: “As horas extras e seu
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária.”
Portanto, devem ser mantidos na presente autuação os valores pagos a título de
“13o sobre Aviso Prévio Indenizado”; “Salário/licença-paternidade” e “Horas Extras”.
B) Pagamentos a Título de: Gratificação Liberalidade
No Recurso Voluntário alega a recorrente ter verificado que os pagamentos
realizados sob o título de “Gratificação Liberalidade”, estariam relacionados com: a) o “tempo de
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
15
casa” do funcionário, que receberia uma gratificação, exemplificativamente, após ter gozado “20
anos de férias”; b) admissão de funcionários; e c) pagamentos a título de “Bônus/Adicional de
Desempenho”. Advoga que tais pagamentos não se caracterizariam como salário de contribuição,
não devendo compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias ou devidas a
terceiros. Segue citando julgado do Tribunal Superior do Trabalho e afirma ter verificado que parte
dos valores pagos sob a rubrica de “Gratificação Liberalidade”, se trataria de pagamentos
pontuais, relacionados com: “...o “tempo de casa” do funcionário, que, por exemplo, recebe uma
gratificação após ter gozado “20 anos de férias”. Ao contrário do que entendeu o relator do
acórdão recorrido, esse pagamento é absolutamente pontual (não habitual) e claramente significa
um verdadeiro prêmio ao funcionário por todo o tempo trabalhado com a Recorrente, não estando
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, já que não pode ser considerado como verba
salarial. “
Também alega ter encontrado alguns pagamentos, sob a mesma rubrica
(“Gratificação Liberalidade”), que estariam relacionados com a admissão dos funcionários, onde,
reproduzindo trechos de julgado deste CARF, aduz se tratar de: “... verba atípica, não habitual, que
é paga uma única vez no ato da contratação, como verdadeira indenização para que o funcionário
peça o seu desligamento da outra empresa. Isso é incontroverso, e se o pagamento se deu no ato
da contratação, o empregado sequer estava ligado ao quadro de funcionários da Impugnante, e,
portanto, ainda não havia iniciado o seu trabalho, o que afasta a incidência da contribuição
previdenciária sobre este pagamento.” Complementa não se verificar nos autos, qualquer prova,
por parte da fiscalização, de que o pagamento da “Gratificação de Admissão” ter se dado de forma
compulsória, por exigência de uma das partes, tratando-se assim, segundo seu entendimento, de
mera liberalidade, sendo que voluntariamente teria oferecido este bônus para que o novo
funcionário passasse a integrar o seu quadro de colaboradores.
Ainda sob a rubrica de “Gratificação Liberalidade”, afirma a recorrente ter
verificado pagamentos a título de “Bônus / Adicional de Desempenho”, pagos de forma eventual a
gerentes, que entende se enquadrarem: “...na excepcionalidade da letra e), item 7, do parágrafo
9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91:”
Ao tratar do tema “Gratificação Liberalidade”, e manter os valores na base de
cálculo do presente lançamento, a decisão recorrida apresenta os seguintes fundamentos:
GRATIFICAÇÃO LIBERALIDADE
Inicialmente, cabe observar que a nomenclatura criada pela contribuinte para a
verba, “Gratificação Liberalidade”, não tem o condão de transformar a sua
natureza, a qual é o elemento a ser analisado para se chegar à conclusão da
incidência ou não de contribuição previdenciária.
Conforme relatado pelas autoridades fiscais, em resposta ao Termo de Intimação
no 02, item 01, pelo qual foi solicitado esclarecimento sobre a natureza da
despesa identificada sob a rubrica 1695 – Gratificação Liberalidade, a empresa
respondeu:
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
16
... trata-se de um pagamento que pode ser feito em um mês, semestre ou
ano pelo empregador ao empregado como maneira de incentivá-lo, e por
isso é dito que é uma liberalidade do empregador, ... (grifo dos Auditores)
A Auditoria ressaltou, ainda, que essa rubrica é descrita no documento intitulado
“Transferências de Funcionários entre Unidades” fornecido pela contribuinte e,
portanto, deveria corresponder à ajuda de custo paga quando da mudança de
empregados entre estabelecimentos. Foi constatado nas GFIP, todavia, que ela
não tem relação alguma com transferências, pois os funcionários beneficiados não
tiveram movimentação entre estabelecimentos da empresa.
Na impugnação, a contribuinte detalha como verbas que teriam sido albergadas
pela rubrica Gratificação Liberalidade as gratificações relacionadas ao tempo de
casa dos funcionários e o Bônus/Adicional de Desempenho pago aos gerentes.
A própria contribuinte admitiu, por ocasião da ação fiscal, que os pagamentos tem
uma constância, sendo feitos mensalmente, semestralmente ou anualmente e
têm como objetivo o incentivo dos seus colaboradores. Não haveria que se
discutir, portanto, a habitualidade.
Entretanto, depois de admitir aos Auditores, por escrito, que há habitualidade no
pagamento das verbas, a contribuinte fala na sua impugnação, de forma genérica
e inespecífica, que as verbas são eventuais, sem apresentar qualquer elemento de
prova que demonstre haver erro na sua manifestação anterior. Cabe observar
que, mesmo que não estivesse caracterizada de forma evidente a habitualidade
para as verbas mencionadas, não é o fato de ter sido paga uma única vez que
descaracteriza a natureza remuneratória da verba, devendo ser verificados outros
parâmetros. O acordo, ainda que tácito entre o empregador e o empregado, por
exemplo, afasta a liberalidade do primeiro, passando a verba a fazer parte da
remuneração do segundo pela prestação dos serviços. Na verdade, a
habitualidade constitui elemento essencial para descaracterizar a liberalidade do
empregador, mas perde o sentido como único parâmetro quando faz parte da
remuneração, sobre a qual incide a contribuição previdenciária. Vejamos a
doutrina:
Somente estarão excluídos do salário-de-contribuição valores não
remuneratórios e não-habituais. Caso o pagamento tenha sido feito uma
única vez, sem habitualidade, mas se claramente decorrente do trabalho,
ainda assim é remuneração. Os ganhos eventuais somente excluem-se da
base se expressamente desvinculados do salário do trabalhador.1
Diante do exposto, a análise do Bônus de Contratação, última verba que a
impugnante diz ter sido paga sob a rubrica Gratificação Liberalidade, não pode
levar à outra conclusão que não a de que integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Trata-se de pagamento efetuado em decorrência do contrato de
trabalho celebrado entre a empresa e o empregado, fazendo parte da
remuneração pactuada. O fato de a importância ter sido paga antes da
formalização do contrato, ou seja, de forma adiantada, não muda a sua natureza.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
17
Inquestionavelmente, tal parcela é vinculada ao contrato de trabalho, uma vez
que o trabalhador somente faz jus a ela na medida em que celebrar e cumprir o
pacto laboral efetuado com o empregador.
O CARF já decidiu nesse mesmo sentido no processo 16327.720160/201430
(Acordão no 2402005.274, de 11/05/2016, 4a Câmara/2a Turma Ordinária), que
formaliza lançamento da contribuição incidente sobre bônus pago antes do início
de contrato de trabalho para incentivar o trabalhador a celebrar o contrato. No
seu recurso, a empresa alegou justamente a autonomia entre o bônus de
contratação e o contrato de trabalho, bem como a ausência de retributividade e
de habitualidade nos pagamentos. Segue a ementa da decisão:
(...)
Logo, com relação à Gratificação Liberalidade, também improcedentes os
argumentos da contribuinte.
Durante o procedimento de auditoria fiscal, a então fiscalizada foi intimada a
prestar esclarecimentos quanto aos pagamentos por ela realizados sob o título genérico de
“Gratificação Liberalidade”, conforme discriminados na “Planilha 06”, acostada aos autos (e.fl.
972). Em atendimento a tal intimação, a contribuinte apresentou a planilha de e.fls. 494/495,
onde consta a seguinte informação, relativamente aos pagamentos a título de “Gratificação
Liberalidade”:
RUBRICA
CÓDIGO DA
RUBRICA
JUSTIFICATIVAS
Classificações das rubricas
GRATIFICACAO
LIBERALIDADE
1695
art. 28, §9o, "e", 7., da Lei
n.o 8.212/91
Trata-se de um pagamento que pode ser feito em
um mês, semestre ou ano pelo empregador ao
empregado como maneira de incentivá-lo, e por
isso é dito que é uma liberalidade do empregador.
Conforme se verifica, atendendo intimação da fiscalização, a autuada declarou,
textualmente, que tais pagamentos poderiam ocorrer: “...em um mês, semestre ou ano pelo
empregador ao empregado como maneira de incentivá-lo,...”. Entretanto, instaurada a fase
litigiosa, vem a recorrente afirmar que, parte dos valores pagos sob tal rubrica se trataria de
pagamentos pontuais, relacionados com: “...o “tempo de casa” do funcionário, que, por exemplo,
recebe uma gratificação após ter gozado “20 anos de férias”, ou em outras ocasiões, se trataria de
“Bônus / Adicional de Desempenho”, pagos de forma eventual a gerentes, que entende se
enquadrarem: “...na excepcionalidade da letra e), item 7, do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/91:” Afirmações essas genéricas e inespecíficas, sem qualquer detalhamento quanto à
mensuração, em termos de valores, de tais “partes” e sem apresentar qualquer elemento de
prova que demonstre haver erro na sua manifestação anterior, ou mesmo, especificasse qual seria
a parte dos pagamentos para cada uma dessas verbas, assim como, os respectivos beneficiários e
temporalidade. Conforme destacado na decisão recorrida, o acordo, ainda que tácito, entre o
empregador e o empregado, afasta a liberalidade, uma vez que criada a expectativa de seu
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
18
recebimento, cumpridos os requisitos previamente definidos, mesmo que de desempenho ou
temporalidade do empregado, passando assim, a fazer parte da remuneração, sobre a qual incide
a contribuição previdenciária.
Também no que se refere aos alegados pagamentos de “Bônus de Contratação”,
presentes as mesmas inconsistências; informação genérica e sem qualquer detalhamento ou
especificação de valores, beneficiários ou condições em que tenham ocorrido. Ademais, o
resultado proferido pela decisão recorrida, atinente ao tema, considerando a verba parcela
integrante do salário-de-contribuição, está em sintonia com a jurisprudência atual da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, que é no sentido da incidência de contribuições sobre
parcelas dessa natureza. Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão, de 9202-011.036:
(...)
HIRING
BONUS.
GRATIFICAÇÃO
ESPONTÂNEA.
NATUREZA
SALARIAL.
COMPONENTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A gratificação paga por ocasião da admissão pressupõe a contraprestação pelo
trabalho, portanto a sua natureza é salarial, ausente a comprovação de que
enquadrar-se-ia em uma das exceções legais. Essa verba não tem natureza de
verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito e, ao contrário, sendo
esperada desde a contratação, deve compor o salário de contribuição.
(...)
No Recurso Voluntário, a autuada limita-se a apresentar os mesmos argumentos de
defesa trazidos por ocasião da peça impugnatória, entretanto, não junta qualquer outra
documentação, que possa comprovar os alegados pagamentos e, principalmente, sua efetiva
natureza. Embora devidamente advertida quanto à ausência de maior detalhamento de suas
afirmações, mediante documentação hábil, a recorrente não se desincumbiu do ônus de trazer aos
autos elementos idôneos que comprovem suas justificativas. Não foi apresentada qualquer prova,
que justificasse a não inclusão dos valores ora sob análise na base de cálculo das contribuições.
Caberia à interessada, instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de
direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua
comprovação, a teor da disciplina do caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC.
Portanto, devem ser mantidos na presente autuação os valores relativos aos
pagamentos realizados sob a rubrica “Gratificação Liberalidade”.
C) Pagamentos dos valores das rubricas contábeis 33102010 (Salários), 33102030
(Horas Extras), 33103010 (Férias) e 33103020 (13 Salário)
Relata a autoridade fiscal lançadora, ter verificado que a pessoa jurídica registrou
nas contas contábeis 33102010 (Salários), 33102030 (Horas Extras), 33103010 (Férias) e 33103020
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
19
(13 Salário), todas contas de despesas, valores que não constavam das folhas de pagamento
apresentadas, bem como não foram declarados em GFIP.
Em sua defesa, afirma a recorrente ter constatado que não se trataria de salários
dos seus empregados e que tais pagamentos estariam relacionados com a prestação de serviços
realizados por funcionários da “Votorantim Energia” (outra empresa do grupo), na operação e
manutenção da Usina Pedra do Cavalo. Portanto, assevera que não se trataria de salário de
funcionário da Recorrente, mas sim, de ressarcimento, para a “Votorantim Energia”, do custo do
respectivo funcionário, não havendo que se falar em contribuição previdenciária incidente sobre
esses valores; sendo que estaria: “...diligenciando para obter a documentação comprobatória.”
Consta expressamente no acórdão recorrido, que a então impugnante não trouxe
aos autos qualquer documentação comprobatória de suas alegações; confira-se:
(...)
Na sua impugnação, a contribuinte alega que verificou não se tratar de salários,
mas de ressarcimentos pelos serviços prestados por funcionários de outra
empresa, o que constitui uma situação atípica e que demandaria análise
profunda. A contribuinte, contudo, diz que está diligenciando sobre o assunto e
juntará aos autos a documentação comprobatória oportunamente.
Deve ser observado que o Decreto no 70.235/1972, art. 15, dispõe que a
impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar. No
seu art. 16, III, o mesmo decreto determina que a impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que o sujeito passivo possuir. No § 4o§ do mesmo art. 16 resta
ratificado que o momento da apresentação de provas documentais é o mesmo da
apresentação da impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que ocorra uma das situações previstas nas
suas alíneas, o que não é o caso.
Além disso, não há nos autos qualquer requerimento posterior à apresentação da
impugnação no sentido de juntar novos documentos ao processo. A ausência de
provas inviabiliza o acatamento das alegações.
(...)
Mais uma vez, embora devidamente advertida quanto à necessidade de
comprovação de suas alegações, mediante documentação hábil, a recorrente não se desincumbiu
do ônus de trazer aos autos elementos que corroborassem suas justificativas. Decorridos mais de
07 anos da decisão proferida pela DRJ/Fortaleza, a autuada limitou-se a reproduzir a lacônica
afirmação de que: “A Recorrente ainda está diligenciando para obter a documentação
comprobatória.” Assim, no Recurso Voluntário, se limita a apresentar os mesmos argumentos de
defesa trazidos por ocasião da peça impugnatória, entretanto, não junta qualquer outra
documentação, que possa comprovar os alegados pagamentos e, principalmente, sua efetiva
natureza. Embora devidamente advertida quanto à ausência de maior detalhamento de suas
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720577/2017-96
20
afirmações, mediante documentação hábil, a recorrente não se desincumbiu do ônus de trazer aos
autos elementos que atestassem suas justificativas.
Repise-se, que caberia à interessada instruir sua defesa com os documentos que
respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, destarte, correta a
inclusão dos valores referentes a tais lançamentos contábeis na base de cálculo das contribuições.,
devendo ser mantidos.
Conclusão
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1204
DF CARF MF
Original